Tribunal: TJMT
Processo: 1000538-97.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000538-97.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JEZIANE DA SILVA - CPF: 010.452.581-99 (APELANTE), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELADO), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO ZERO. REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na "liquidação zero", em razão de laudo pericial que constatou ausência de valores a executar, diante de reestruturações remuneratórias anteriores. O título judicial havia reconhecido o direito à incorporação do índice de 11,98%, decorrente da conversão da moeda para URV, nos termos do art. 22 da Lei n.o 8.880/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença que reconheceu a liquidação zero violou a coisa julgada ao considerar argumentos e fatos não deduzidos na fase de conhecimento;
(ii) determinar se houve, de fato, reestruturação da carreira capaz de absorver o percentual de 11,98% reconhecido no título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A liquidação de sentença visa apurar o valor exato da obrigação imposta no título judicial, e não pode ser confundida com nova análise do mérito da demanda originária, razão pela qual não há violação à coisa julgada quando se constata, por perícia técnica, a inexistência de diferenças salariais a executar.

4.

A perícia judicial foi realizada nos termos do título executivo e observou os critérios do art. 22 da Lei n.o 8.880/94, apurando que os vencimentos da servidora, no período de referência, foram compatíveis com os valores que teriam sido devidos após a conversão em URV.

5.

O perito concluiu que os contracheques e fichas financeiras analisados revelam reajustes salariais implementados por leis municipais específicas, os quais recomporam integralmente eventuais perdas decorrentes da conversão monetária.

6.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), o percentual de 11,98% pode ser absorvido em caso de reestruturação da carreira, sendo indevida sua manutenção ad aeternum quando comprovada nova estrutura remuneratória com efeitos financeiros equivalentes.

7.

A compensação entre os efeitos da conversão monetária e os reajustes estruturais implementados é legítima quando comprovado, como no caso, que ambos visaram recompor o poder aquisitivo dos servidores, sem prejuízo salarial.

8.

Inexistindo prova de defasagem residual, configura-se a hipótese de liquidação zero, autorizando a extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constatação de que não há valor a ser executado em razão da recomposição remuneratória por reestruturação da carreira configura hipótese de liquidação zero, autorizando a extinção do cumprimento de sentença.

2.

Não há violação à coisa julgada quando, na fase de liquidação, se apura que o título judicial foi integralmente cumprido por meio de reestruturação financeira anterior.

3.

A absorção do percentual de 11,98% decorrente da conversão para URV é juridicamente válida quando comprovado que houve reestruturação remuneratória equivalente, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 5 da Repercussão Geral).

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 22, VI; CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 502, 507, 509, §4o, e 924, III; Lei n.o 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013 (Tema 5 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 06.06.2016; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jeziani da Silva de Almeida,

contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que, nos autos do Cumprimento de sentença por ela proposto, em face do Município, sede da mesma comarca, julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da liquidação zero.

O Apelante defende que a sentença recorrida violou a coisa julgada material, ao admitir, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias já decididas na fase de conhecimento, notadamente a suposta reestruturação da carreira dos servidores, argumento que, segundo assevera, jamais foi deduzido oportunamente pelo Município e se funda em legislações anteriores ao trânsito em julgado do título executivo judicial.

Argumenta que, na fase executiva, é vedada a discussão acerca do direito reconhecido em sentença, limitando-se o debate ao
quantum debeatur
, sob pena de afronta aos artigos 502, 507, 508 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil, bem como aos princípios da segurança jurídica e da fidelidade ao título.

Afirma a inexistência de reestruturação de carreira, esclarecendo que os atos normativos mencionados nos autos configuraram meros reajustes remuneratórios, destinados à recomposição inflacionária, os quais, segundo entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não possuem o condão de compensar ou afastar o direito às diferenças decorrentes da conversão em URV, nos termos do Tema n.o 5 do STF.

Ao final, requer seja provido o recurso para que seja reformada integralmente a sentença, assegurando-se o prosseguimento da execução nos termos do título judicial transitado em julgado.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a controvérsia gira em torno da possibilidade de prosseguimento da execução de título judicial que reconheceu o direito à incorporação do índice de 11,98% à remuneração da servidora, decorrente de perdas oriundas da conversão da moeda para URV, nos moldes do art. 22 da Lei n.o 8.880/94.

A sentença atacada reconheceu, com base em laudo técnico elaborado por perito judicial regularmente nomeado, a inexistência de valor a executar, em razão da compensação já promovida pelo Município de Vera mediante reestruturação financeira comprovada.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 (id. 334197918).

O expert responsável pela análise pericial foi categórico ao afirmar que, após exame minucioso dos contracheques dos servidores do município, identificou-se a implementação de reajustes que efetivamente neutralizaram eventuais perdas decorrentes da conversão monetária.

A documentação analisada demonstrou que a remuneração dos servidores sofreu recomposição financeira compatível com os critérios de cálculo estabelecidos na Lei n.o 8.880/94, não havendo indícios de defasagem residual.

Relevante consignar que o próprio laudo pericial reconheceu a ocorrência desses aumentos salariais, conforme se extrai das respostas aos quesitos formulados pelas partes.

A fórmula legal para a conversão de vencimentos, prevista no art. 22 da referida norma, determina que o cálculo deve considerar a média dos valores nominais dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, convertidos com base no valor da URV do último dia de cada mês.

O resultado dessa média define o padrão mínimo de remuneração a ser respeitado a partir de março de 1994 e, conforme apurado na perícia, os valores pagos aos servidores não foram inferiores ao montante exigido por essa média, tampouco se verificou qualquer diferença que justificasse a incorporação de valor adicional.

Ademais, o perito destacou que legislações municipais específicas promoveram alterações nos padrões remuneratórios, de forma sistemática e progressiva, as quais atenderam à exigência constitucional de preservação do valor real da remuneração.

As normas locais mencionadas, devidamente consideradas no laudo, evidenciam que houve, ao longo do tempo, recomposição dos vencimentos por via legislativa, afastando a possibilidade de subsistência de prejuízo financeiro decorrente da transição monetária.

Nesse contexto, é plenamente cabível a compensação dos reajustes concedidos por meio dessas leis com o percentual previsto no título executivo, pois não há vedação jurídica à utilização de reestruturações efetivas de carreira como forma de neutralização dos efeitos da conversão monetária,
quando restar comprovado que tais medidas atingiram o mesmo objetivo: recompor integralmente a remuneração do servido
.

A resposta a essa indagação encontra-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836/RN, submetido ao regime da repercussão geral, fixou entendimento no sentido de que o percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira.

Naquele julgado, a Corte Suprema assentou que é descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, mas que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira. Como cito:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2 .323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes . 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira
, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei no 6 .612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014) (grifei)

A distinção estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal entre reajustes e revisões de remuneração, de um lado, e reestruturação financeira da carreira, de outro, reveste-se de fundamental importância para a solução da controvérsia.

Desse modo, como bem disposto no laudo pericial, os referidos aumentos, portanto, absorveram integralmente a perda remuneratória decorrente da conversão monetária, consolidando novo patamar salarial para a categoria.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO MONETÁRIA. UNIDADE REAL DE VALOR – URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Alaides da Silva Cláudio contra sentença que extinguiu processo de liquidação de sentença por arbitramento, sob fundamento de "liquidação zero", por inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor – URV, após a reestruturação remuneratória promovida por legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva defasagem salarial na conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/1994; (ii) estabelecer se eventual defasagem foi integralmente recomposta por meio das Leis Estaduais no 6.528/1994, no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo considerou integralmente as verbas remuneratórias constantes nas fichas financeiras da servidora nos meses de referência, aplicando corretamente os critérios da Lei no 8.880/1994.

O perito judicial concluiu pela inexistência de defasagem salarial após a conversão monetária, em razão da recomposição promovida por legislação estadual superveniente.

A Lei Estadual no 6.528/1994 teve por escopo recompor perdas decorrentes da conversão da URV, conforme mensagem legislativa anexa ao seu projeto, e foi sucedida por novas reestruturações remuneratórias nas Leis Complementares no 50/1998, no 91/2001 e no 277/2007.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN (tema 16 da repercussão geral), assentou que eventual incorporação de diferenças salariais pela URV cessa com a reestruturação da carreira do servidor.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que, comprovada a recomposição da remuneração por legislação local, não há direito à diferença referente à URV.

A extinção do feito com base em “liquidação zero” é juridicamente admissível, não implicando afronta à coisa julgada, pois decorre da constatação da inexistência de valores a serem executados.

Não há conflito entre a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do TJMT e a Súmula no 85 do STJ, por tratarem de matérias distintas: mérito da recomposição salarial e prescrição nas relações de trato sucessivo, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XII; CPC, arts. 1.009 e 535, III; Lei 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009 (tema 16 da repercussão geral); STJ, REsp 1.101.726/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.03.2010 (tema 15 dos repetitivos); STJ, REsp 1170338/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 06.04.2010; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023.

(N.U 0013036-35.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98%. PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA POR REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública estadual contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecimento da "liquidação zero", com fundamento no art. 924, III, do CPC. A ação originária visava à incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV. A sentença baseou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de defasagem remuneratória, diante de reestruturações salariais posteriores, especialmente pela Lei Estadual no 6.528/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença impugnada é nula por ausência de fundamentação; (ii) analisar se há defasagem remuneratória não absorvida por reestruturações posteriores, apta a justificar o prosseguimento da liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está devidamente fundamentada, com base em laudo pericial que analisou tecnicamente os parâmetros legais da conversão para URV e concluiu pela inexistência de prejuízo remuneratório à servidora, atendendo aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1o, do CPC.

4. O juízo de origem considerou válidos os dados utilizados pelo perito, inclusive após impugnação da parte autora, rejeitada por decisão fundamentada.

5. A perícia técnica aplicou os critérios previstos no art. 22 da Lei 8.880/1994, constatando que a servidora já ingressou no serviço público em 2014, com remuneração ajustada às reestruturações anteriores.

6. A Lei Estadual no 6.528/1994, invocada como marco de recomposição salarial, foi editada com o objetivo declarado de corrigir prejuízos na conversão da URV, configurando legítima absorção do percentual pleiteado.

7. Conforme o Tema 5 da Repercussão Geral do STF (RE 561.836/RN), o direito à incorporação do percentual de 11,98% cessa com a reestruturação da carreira, não havendo direito à percepção ad aeternum.

8. A jurisprudência local (TJMT) e a Súmula no 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso corroboram a tese da extinção do direito pleiteado em virtude de reestruturações posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 371, 489, §1o, III, V e VI, e 924, III; Lei 8.880/1994, art. 22; Lei Estadual/MT no 6.528/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN (Tema 5 da RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 27.08.2009; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 13.06.2012; TJMT, Processo no 0503158-75.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.10.2024; Súmula no 10 da Turma Recursal Única/MT.

(N.U 0000518-70.2015.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por IRACY FARIAS DE MORAIS contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n.° 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.

5. O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.

(N.U 0001291-49.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

Admitir a pretensão recursal, com base na mera existência do título executivo judicial, sem observar o conteúdo técnico e probatório dos autos, significaria ignorar a realidade fática demonstrada e incorrer em favorecimento indevido. Tal conduta implicaria, além de desconsiderar a função da liquidação como fase de apuração do quantum devido, o risco de propiciar enriquecimento sem causa, em prejuízo ao erário, situação que deve ser firmemente repelida.

Dessa forma, ausente comprovação de que o servidor tenha sofrido efetiva perda remuneratória, caracteriza liquidação zero, revelando-se correta a conclusão do juízo singular ao reconhecer a inexistência de valor exequível, extinguindo o feito com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou extinto o processo em razão da liquidação zero, pelos fundamentos alhures expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026